Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707617-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA GLINARDELLO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Priscilla Glinardello dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 146721232 dos autos de origem) que, nos autos da ação cominatória ajuizada contra o Banco Votorantim S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora para compelir o réu a emitir os boletos para pagamento das parcelas de suposto acordo firmado extrajudicialmente. Em suas razões recursais (ID 44239953), a agravante narra ter entabulado acordo para renegociação de contrato de financiamento de veículo automotor firmado com o réu agravado. Esclarece que as tratativas para repactuação foram realizadas por intermédio de pessoa jurídica parceira do credor, por meio do aplicativo de mensagens whatsapp. Destaca ter acordado a repactuação do saldo devedor da operação original, com o pagamento de 18 (dezoito parcelas) sucessivas, com vencimento para o dia 8 (oito) de cada mês, iniciando-se em 8/8/2022 e finalizando em 8/1/2024. Assinala ter realizado o pagamento de parcelas do acordo até o mês de novembro de 2022, mas que os boletos emitidos com vencimento para os meses de dezembro de 2022 e subsequentes teriam sido cancelados, impossibilitando-a de cumprir a obrigação assumida. Aduz ter tentado resolver o problema pela via administrativa, sem sucesso. Diante disso, recorreu à consignação em pagamento das parcelas dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, com o ajuizamento de ação própria (Processo n. 0700224-89.2023.8.07.0010). Nesse contexto, ajuizou a ação cominatória de referência, com o intuito de compelir o agravado a emitir os boletos referentes às demais parcelas do acordo, e pleiteou o deferimento da tutela de urgência, diante do suposto risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de apreensão do veículo pela mora, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de não ter sido demonstrada a probabilidade do direito invocado. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a tutela de urgência vindicada. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos e elementos apresentados pela parte autora não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois as provas juntadas pela autora partiram de conversas por meio do aplicativo whatsapp, cujo número não foi identificado como sendo da requerida, e não há mais informações que demonstrem como ocorreu o contato. Desta forma, faz-se necessário aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide e que seja possível fazer uma análise segura da situação em tela. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como observado pelo d. Juízo de origem, não houve demonstração clara da probabilidade do direito invocado, diante da insipiência da prova documental pré-constituída pela autora acerca da validade do contrato de renegociação de dívida, o que demanda maior instrução probatória. Tal evidência revela, igualmente, a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Do mesmo modo, ao menos nesse momento inicial, não se observa a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a parte possui a faculdade de realizar a consignação das demais parcelas avençadas em Juízo, como já aduz ter feito com relação às que se venceram nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, o que seria suficiente para afastar eventual alegação de mora contratual e seus reflexos. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora